Tribunal: TJES
Processo: 0011990-69.2018.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011990-69.2018.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO LUIZ GOMES DE CASTRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0011990-69.2018.8.08.0030

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRENTE: JOÃO LUIZ GOMES DE CASTRO

Advogado do(a) RECORRENTE: MARIA DA PENHA KAPITZKY DIAS - ES11842-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME NÃO DOLOSO CONTRA A VIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia, de natureza interlocutória mista, exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Não é permitida análise aprofundada dos fatos nessa fase, evitando influenciar o Conselho de Sentença.

2.
Vale destacar que, no caso vertente, a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

3.
. Recurso conhecido, e no mérito, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0011990-69.2018.8.08.0030

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRENTE: JOÃO LUIZ GOMES DE CASTRO

Advogado do(a) RECORRENTE: MARIA DA PENHA KAPITZKY DIAS - ES11842-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOÃO LUIZ GOMES DE CASTRO
em face da r. Decisão
de Pronúncia
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (id. 9768270, v.01. Parte 04, pp. 56/59), por meio qual pronunciou o acusado pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais (id.
9768270, v.01. Parte 04, pp. 81/86)
a defesa
pugna pela desclassificação do crim
e doloso contra a vida, sustentando a ausência de
animus necandi,

para que fosse
alterado
para o crime de ameaça.

Emerge da inicial acusatória que, no dia 05 de novembro de 2018, por volta das 02h50min, na Rua João Calmon, localizada no Bairro Araçá, em Linhares/ES, o denunciado João Luiz Gomes de Castro abordou a vítima, Shellyton Felipe da Silva. O confronto teria sido motivado por uma dívida de R$ 70,00 (setenta reais) que Shellyton havia contraído na lanchonete onde João Luiz trabalhava.

Na ocasião, Shellyton estava saindo da casa de um amigo quando foi surpreendido pelo denunciado, que se aproximou
portando uma arma de fogo, a qual encostou no queixo da vítima
, manifestando clara intenção de matá-la.

Entretanto, antes que pudesse efetuar o disparo, policiais militares que realizavam patrulhamento preventivo na área chegaram ao local, forçando o acusado a empreender fuga.

O crime foi qualificado pelo motivo fútil, pois o ato foi desencadeado por uma dívida de pequeno valor, e também pela dificuldade de defesa da vítima, que foi surpreendida, desarmada e sem qualquer possibilidade de reação.

Finda a instrução processual, por meio da r. Decisão (
id. 9768270, v.01. Parte 04, pp. 56/59
) o recorrente fora pronunciado pela suposta prática delitiva prevista no artigo
art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes,
verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a materialidade dos fatos encontra-se comprovada pelos seguintes documentos:
Boletim Unificado (id.
9768270,
v.01, parte 01, pp. 18/21); Exame de Eficiência da Arma de Fogo (id.
9768270,
v.01, parte 01, pp.24/25); Relatório da Investigação (id.
9768270,
v.01, parte 01, pp. 42/43).

Com relação aos indícios de autoria,
verifica
m
-se presente
s
, visto que n
a fase policial, a vítima,
Shellyton Felipe da Silva
, afirmou que vinha recebendo ameaças do acusado e que, caso os policiais não tivessem chegado ao local, acredita que teria sido morta.

Durante o depoimento prestado em juízo, a vítima, inicialmente, negou os fatos narrados na fase policial, mas, ao ser questionada pelo Ministério Público,
confirmou o relato anterior
, no qual mencionou as ameaças e a tentativa de homicídio.

Além disso, o depoimento do
policial militar
SD Breno Saith reforçou o relato da vítima,
d
eclar
ando
que, durante o patrulhamento, avistou o acusado com uma arma de fogo apontada para a vítima, e que a intervenção policial impediu o disparo.

Desta feita, colacionando os depoimentos das testemunhas, bem como os dados fornecidos pela Autoridade Policial, verifica-se
a presença

d
os indícios de autoria do
recorrente
,
bem como sua materialidade. Logo, não há que se falar em desclassificação do crime doloso contra a vida.

Portanto
, por se tratar de juízo de formação de culpa, havendo indícios de autoria de crime contra a vida, o magistrado primevo agiu com acerto ao levar à apreciação do caso ao Conselho de Sentença, que tem competência constitucional para decidir sobre os fatos
em voga.
Esta e. Câmara já decidiu sobre o assunto, senão vejamos:

Nesse diapasão, “o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir”. (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413; Proc. 2022/0228605-5; PB; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 14/02/2023; DJE 17/02/2023)

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Assim, tendo em vista a presença de indícios de autoria e a materialidade do delito, a decisão de Pronúncia amolda-se ao presente feito, razão pela qual sua manutenção é necessária.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)